Tribunal: CARF
Processo: 16327.907775/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.907775/2012-15
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.586 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/06/2000
FATURAMENTO.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
RECEITAS
OPERACIONAIS.
Afastada a aplicação do § 1o, do art. 3o da Lei no 9.718/1998, a base de cálculo
que deve ser considerada para a apuração da Cofins das instituições financeiras
é o faturamento, assim entendido como sendo a sua receita operacional,
devendo ser efetuadas as exclusões e deduções previstas na Lei no 9.701/1998 e
na Lei no 9.718/1998. Em consequência, incluem-se no conceito de receitas
operacionais auferidas pelas instituições financeiras as provenientes da
aplicação de recursos próprios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907775/2012-15
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907775/2012-15

Trata-se de recurso especial de divergência do Contribuinte (fls. 195/210), em
face do Acórdão 3301-005.494 (fls. 178/411), de 27/11/2018, o qual negou provimento ao
recurso voluntário, e cuja ementa foi vazada com a seguinte dicção:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
...
FATURAMENTO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS OPERACIONAIS.
Afastada a aplicação do § 1o, do art. 3o da Lei no 9.718/1998, a base de cálculo que deve
ser considerada para a apuração da Contribuição para o PIS e da Cofins das instituições
financeiras é o faturamento, assim entendido como sendo a sua receita operacional,
devendo ser efetuadas as exclusões e deduções previstas na Lei no 9.701/1998 e na Lei
no 9.718/1998 (com as alterações promovidas pela MP 2.158/2001 e por suas
sucedidas).
RECOLHIMENTO A MAIOR. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS. RESTITUIÇÃO.
Tendo sido constatado que o valor recolhido da Contribuição para o PIS e da Cofins foi
apurado sobre a totalidade das receitas auferidas (receitas operacionais mais receitas não
operacionais) é de se restituir a diferença recolhida a maior.
Recurso Voluntário Negado.
O apelo especial do contribuinte foi admitido parcialmente pelo Despacho de fls.
299/305 apenas em relação à matéria "tributabilidade das receitas financeiras decorrentes de
aplicações de recursos próprios das instituições financeiras", despacho este mantido (fls.
325/326) em sede de agravo.
O recorrente, valendo-se dos paragonados 3201-003.653 e 3201-003.264, entende,
em resumo, que a contribuição em tela não incide sobre as receitas cuja origem é a aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiro, matéria esta não admitida. Ademais, entende que as receitas
financeiras auferidas por instituições financeiras, como um todo, não têm natureza de prestação
de serviços, o que as afastaria do conceito de faturamento e, em consequência, da base de cálculo
da COFINS. A seu juízo, a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da lei 9.718/98
aplica-se também às instituições financeiras. Averba que as receitas financeiras que não
decorrem de sua atividade principal, como as receitas decorrentes da aplicação dos recursos
próprios por não envolver intermediação financeira, não compõem a base imponível da COFINS.
Alega que esse foi o entendimento perfilhado pelo Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões (fls. 333/355), requer que seja negado
provimento ao recurso interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido. Portanto, a matéria devolvida a
este Colegiado cinge-se a definirmos se incide ou não a COFINS sobre receitas financeiras
decorrentes de aplicações de recursos próprios das instituições financeiras.
O contribuinte entende que a receita financeira de aplicação de recursos próprios
foge ao escopo de sua receita operacional, visto que tal operação é "realizada no seu único e
exclusivo interesse", na qual não há intermediação financeira.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907775/2012-15

Divirjo.
O presente processo originou-se de apreciação de pedido de restituição efetuado
por meio do PER/DCOMP no 41733.80784.140705.1.2.04-5743, em 14/07/2005, de crédito no
montante de R$ 725.998,58 (valor original), que teria sido recolhido a maior, em 14/07/2000, a
título de Cofins (cód. 7987 - COFINS - ENTIDADES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS),
atinente ao período de apuração 06/2000. O recolhimento foi efetuado pelo BANCO DE
CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS S.A., empresa incorporada, em 01/09/2004, por
BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Inconteste tratar-se a recorrente de uma instituição financeira que realiza
operações ativas e passivas por intermédio de carteiras autorizadas.
A questão funda-se, precipuamente, em sabermos se as receitas tributadas são
decorrentes de sua atividade empresarial, ou em outros termos, se são receitas operacionais. Esse
é o núcleo da discussão. Mas dúvida não há de que as atividades bancárias são espécie de
serviço, como disposto no § 2o do art. 3o do CDC (Lei 8.078/90) 1:
“§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
Pois bem, o que restou decidido no RE 585.235, que declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, em sede de repercussão geral, foi que o
legislador ordinário não teria competência para alterar o conceito de receita bruta, que até então a
jurisprudência do STF considerava como sinônimo de faturamento. Em outros termos, foi
afastado o alargamento da base imponível das contribuições em relação a ingressos financeiros
que não caracterizam a atividade operacional da empresa.
Assim, com o julgado no RE 585.235 foi restabelecido o conceito anterior que
tomava a locução faturamento como sinônimo de receita bruta, que se traduz, em síntese, na
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, ou seja, as receitas que
constituem o próprio fim econômico para qual determinada empresa é criada.
Sem embargo, para fins de incidência das indigitadas contribuições, a tributação,
com a definição dada pelo STF, tem como base imponível a receita operacional, assim
entendida como todo incremento patrimonial relativo ao exercício das atividades
empresariais típicas. Dessarte, as demais receitas que não decorrentes das atividades principais
das empresas, como receitas de aluguéis, indenizações recebidas, royalties, e rendimentos de
investimentos financeiros que não se caracterizem como receita operacional da empresa, o que
não é o caso da recorrente, estariam fora do campo de incidência.
As decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade do § 1o. do art. 3o. da
Lei 9.718/98 não se posicionaram especificamente sobre o assunto em tela, como indica o
próprio Supremo Tribunal. Por ocasião do julgamento dos RE 346.084-PR, RE 357.950-RS, RE
358.273-RS e RE 390.840-MG, o STF pacificou a discussão no sentido de que, para o PIS e
Cofins previstos na Lei no 9.718, de 1998, a base de cálculo aplicável seria o faturamento (receita
bruta de vendas de mercadorias e prestações de serviços), e não a receita bruta total, que
compreendia toda natureza de ingressos, independente de sua classificação contábil. O Ministro
Cezar Peluso, em seu voto, pronunciou-se no seguinte sentido:

1 No julgamento da ADI no 2591 o STF considerou constitucional o § 2o do art. 3o do Código de Defesa do
Consumidor (Lei 8.078/90) que enquadrou as instituições financeiras como fornecedores e definiu a atividade
bancária, financeira e creditícia como prestação de serviços.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907775/2012-15

Quando me referi ao conceito construído sobretudo no RE 150.755, sob a expressão
‘receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço’, quis significar que tal
conceito está ligado à idéia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo incremento patrimonial resultante do
exercício de atividades empresariais típicas.
Se determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra na classe
das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de atividade
própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no conceito de ‘receita
bruta igual a faturamento
O pronunciamento mostra-se preciso no sentido de que a base de cálculo das
contribuições sociais previstas na Lei no 9.718, de 1998, aplicável às instituições financeiras,
decorre das atividades referentes às atividades empresariais típicas, ou seja, no caso concreto,
compreende tanto as receitas de prestação de serviços bancários quanto às receitas
financeiras.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, igualmente está consolidado o
entendimento de que o faturamento mensal/receita bruta, sob a legislação que regula o regime
cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, é o conjunto de receitas
decorrentes da execução dos objetivos sociais da pessoa jurídica. Cite-se, a título de exemplo,
o Recurso Especial (REsp) no 1.141.065-SC e o REsp no 959.521-SP.
Por esse motivo, entendo que as instituições financeiras e assemelhadas não
podem invocar o julgado do Supremo para se verem desobrigadas do recolhimento das
contribuições. Isso porque estão submetidas a regramento próprio, diferente do dispositivo
declarado inconstitucional no referido RE 585.235, que fundou a referida ação judicial que
entende a recorrente dar esteio a seu pedido inicial.
Justamente ante tal discussão, o Recurso Extraordinário no 609.096 foi afetado
como paradigma de controvérsia, estando submetido à repercussão geral e ainda não julgado,
uma vez que a questão posta naqueles autos trata, especificamente, sobre a incidência de PIS e
COFINS sobre as receitas das instituições financeiras. De acordo com o asseverado pelo
Ministro Ricardo Lewandowski naquele RE, a questão essencial é definir o conceito de
faturamento para essas contribuintes.
Com efeito, gize-se, não restou decidido naquele julgado (RE 585.235) que as
receitas decorrentes da atividade do setor financeiro, caso da recorrente, estariam desoneradas da
tributação do PIS e da Cofins.
E, nos termos do art. 17 da Lei no 4.595, de 31/12/1964 (que veio dispor sobre a
política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, criou o Conselho Monetário
Nacional e deu outras providências), as instituições financeiras têm como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.
Veja-se o teor da norma:
“Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor,
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros.”
Dessa forma, de acordo com o entendimento dos Ministros do STF, no que se
refere às instituições financeiras, todo rendimento que decorra de qualquer uma destas atividades
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907775/2012-15

estaria sujeito à incidência da Contribuição para o PIS e da Cofins, por se tratar de receitas
típicas da atividade destas instituições.
Esse também é o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, consignado
em seu Parecer PGFN/CAT/No 2773/2007, exarado em resposta à consulta efetuada pela
Secretaria da Receita Federal, por intermédio da Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de
2006, acerca da natureza jurídica das receitas decorrentes das atividades do setor financeiro e de
seguros à luz do acórdão do STF no Recurso Extraordinário 357.950-9/RS, por meio do qual
esse Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998.
O referido Parecer adota o entendimento segundo o qual a jurisprudência do STF
traduz-se na tributação, pela Contribuição para o PIS e pela Cofins, das receitas operacionais,
quais sejam: aquelas provenientes da atividade de exploração da empresa. Seguem abaixo
transcritos excertos desse Parecer:
“33. Com efeito, o conceito de serviços não se limita àqueles assim caracterizados na
legislação e na doutrina especificamente bancárias, na qual as atividades das instituições
financeiras, em geral, discriminadas entre operações bancárias (em síntese, relacionadas
à intermediação financeira) e serviços bancários (estes, em síntese, relacionados à
prestação direta de serviços pelas instituições a seus usuários, clientes ou não, e
normalmente remunerados sob a forma de tarifas).
34. Cabe registrar que a conceituação de serviços para fins tributários não é tema de
direito privado não se lhe aplicando, para fins exegéticos, os arts. 109 e 110 do CTN.
Efetivamente, o art. 109 do CTN delimita com rigor a separação entre o direito
tributário e o privado e o art. 110 trata das limitações inerentes à legislação tributária, no
entanto, os institutos de direito privado não se confundem com os efeitos que as normas
tributárias lhe atribuem.
35. Tal conceito (de serviços) compreende a totalidade das atividades desenvolvidas
pelas instituições financeiras em torno do seu objeto social legalmente tipificado – ou
seja, compreendendo tanto as “operações” quanto os “serviços” bancários/financeiros,
como caracterizado no item 5 do Anexo sobre Serviços Financeiros do Acordo Geral
sobre Comércio de Serviços (GATS), firmado na Rodada Uruguai do GATT (1994) e
promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
(...)
42. O mesmo é válido para o caput do art. 17 da Lei no 4.595, de 1964. Se não for
possível entender que as atividades de coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros e a custódia de valor de propriedade de terceiros
são serviços, e que a natureza jurídica de instituições financeiras é a de prestadora de
serviço, restará prejudicado também este dispositivo legal.”
Demais disso, ressalte-se que o Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional - Cosif, instituído pela Circular do Banco Central do Brasil no 1.273, de
29/12/87, traz em seu capítulo 1 – Normas Básicas, Seção 17 – Receitas e Despesas, item 3, que
as rendas obtidas tanto com as operações ativas, como com a prestação de serviços, ambas
referentes a atividades típicas, regulares e habituais da instituição financeira, são
classificadas como operacionais. Confira-se:
“3 - As rendas operacionais representam remunerações obtidas pela instituição em suas
operações ativas e de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se referem a atividades
típicas, regulares e habituais.”
Assim, as receitas provenientes das operações usuais, típicas de uma instituição
financeira constituem o próprio faturamento dessas instituições, sendo reconhecidas como
operacionais pelo Plano Contábil Cosif.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907775/2012-15

Dessarte, as únicas exclusões permitidas nas bases de cálculo são as contidas no
art. 1o. da Lei no. 9.718/98 e nos §§ 5o e 6o do art. 3o daquela norma. Dispõe o § 6o, do art. 3o da
Lei 9.718/98, com plena vigência e eficácia:
§ 6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.2122, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no parágrafo anterior, poderão excluir ou
deduzir: (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de
crédito: (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (Incluído pela Medida
Provisória no 1.807, de 1999)
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
c) deságio na colocação de títulos; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; (Incluído pela Medida
Provisória no 1.807, de 1999)
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge; (Incluído pela
Medida Provisória no 1.807, de 1999)
Portanto, considerando que serviços para as instituições financeiras abarcam as
receitas advindas da cobrança de tarifas (serviços bancários), das operações bancárias
(intermediação financeira), bem como da aplicação de recursos próprios, é inafastável a
conclusão de que todas devem se submeter à incidência da COFINS.
Em remate, sem reparos à decisão recorrida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso nos termos em que admitido e nego-lhe
provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

2 Art. 22, § 1o, da Lei 8.212/91: "No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas..."
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907775/2012-15

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital